Tribunal: TJDFT
Processo: 0719361-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Condomínio de fato. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Rejeição. Cobrança de taxas condominiais. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de despesas condominiais em condomínio de fato.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença de dialeticidade recursal, ou seja, se o recurso apresentado pelo apelante atende aos requisitos de impugnação específica da decisão recorrida; e (ii) estabelecer a possibilidade de cobrança de taxas condominiais por condomínio de fato.
III. Razões de decidir
3. Apresentadas razões recursais que impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, resta atendido o requisito previsto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
4. A obrigação condominial, de natureza propter rem, recai sobre o titular do imóvel integrante do condomínio de fato, que usufrui das áreas comuns e dos serviços por ele disponibilizados, conforme art. 1.336, I, do Código Civil.
5. Demonstrado, por meio de diligência realizada pelo oficial de justiça, que o imóvel possui entrada independente, não consta da convenção condominial e não usufrui de serviços comuns, afasta-se o fato gerador da obrigação propter rem. A cobrança, nessas circunstâncias, configura enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.336, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0732453-95.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025; TJDFT, APC no 0703703-45.2022.8.07.0004, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 02/08/2023; TJDFT, APC no 0710912-85.2020.8.07.0020, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 18/10/2022.